Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-09.2013.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002244-09.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODACIR GIRON - EPP - CNPJ: 02.669.764/0001-08 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS MORES LTDA - EPP - CNPJ: 12.117.001/0001-08 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS MORES LTDA - EPP - CNPJ: 12.117.001/0001-08 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ODACIR GIRON - EPP - CNPJ: 02.669.764/0001-08 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), UELITON RODRIGUES FELÍCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS MORAES LTDA - EPP E, POR MAIORIA, VENCIDOS OS 1º VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) PROVERAM PARCIALMENTE O APELO DE ODACIR GERION - EPP.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE – CHOQUE DE CAMINHÃO QUE ESTAVA DANDO MARCHÁ A RÉ – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – ORÇAMENTO DE MENOR VALOR – ORÇAMENTO UNILATERAL DA SEGURADORA – SEM VALIDADE – UNILATERAL E SEM PARTICIPAÇÃO DE OUTRA PARTE – NÃO ACEITO PELA EMPRESA RESTAURADORA DO VEÍCULO - LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – VALORAÇÃO ESCORREITA – ART. 402 DO CC - DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – MICRO EMPRESA – MERO EMPRESÁRIO – ART. 956 E 957 DO CC – CONFUSÃO EXISTENTE – FRUSTRAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRINCIPIO DE EQUIDADE – SEGURADORA – SOLIDARIEDADE – LIMITE DA APÓLICE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL – PREVISÃO ESCRITA NA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - § 11,DO ARTIGO 85, DO CPC. Recurso da requerida conhecido e desprovido, recurso da autora, conhecido e provido parcialmente.

(1) – Se o veículo da empresa requerida, pelo seu preposto (motorista), ao dar marcha-ré, atinge diretamente outro veículo que estava estacionado, caracterizado esta a perfeita identificação do ato ilícito, cometido pela negligência em não observar esta situação, regra basilar contida no Código Nacional de Transito.

(2) – Comprovados os prejuízos emergentes e lucros cessantes, surge o dever de composição do dano. Correta está a decisão que toma por base o menor orçamento apresentado pela parte autora, não havendo qualquer demonstração de que este se apresenta inidôneo. Não há como albergar orçamento a menor da seguradora quando, em verdade, o serviço a ser feito era de troca da cabine e não mera restauração e, de outro lado, feito unilateralmente por quem tem interesse em diminuir os custos indenizatórios.

(3) – Correta a decisão de piso, que albergando pedido incontroverso de lucros cessantes, defere parcialmente o pedido da parte autora. Se, com dois (02) caminhões, a parte autora auferia rendimento líquido mensal de R$ 12.00,00, com apenas um, razoável e proporcional que este rendimento seja pala metade.

(4) –Uma pessoa jurídica, empresário individual, segundo a previsão do artigo 966 do CC, embora ajuizando a ação em nome da pessoa jurídica, esta se trata apenas de uma ficção jurídica, se confunde, em todos os seus termos, em relação a direitos e obrigações, com seu titular. De conseqüência, embora a lesão atinja de direito a pessoa jurídica, em face desta confusão de direitos e obrigações, atinge de igual forma seu proprietário único.

(5) – Os fatos acontecidos e comprovados nos autos, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Desenvolveu conseqüências outras que podem ser vistas como dano moral ao empresário, proprietário da empresa individual, em todos os seus contornos jurídicos. Entre elas, frustração pela perda de parte do trabalho que desenvolvia com o veiculo e, sobretudo, recalcitrância da parte requerida, que, reconhecendo incontroversa aquela situação se nega, passados quase 08 anos, a compor os prejuízos.

(6) – Os danos morais devem ser feitos com equidade, levando em consideração os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em comento, estima-se em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com juros de mora, a partir do evento danoso (ato ilícito) e correção monetária, a partir do arbitramento pelo Tribunal.

(7) – Responde a seguradora denunciada à lide, até o limite da apólice. Nesta tão somente em relação ao principal, os consectários deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite. Não se inclui a condenação por danos morais já que, expressamente, a apólice excluiu esta situação.

(8) – Conhecido e desprovido o recurso aviado pela parte requerida, de rigor, na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa. No caso, soma-se mais 2% sobre o valor atualizado da condenação.

(9) – Liquidação por simples cálculos aritméticos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

ODACIR GIRON EPP, ingressou com ação de reparação de danos causados por acidente automobilístico – materiais e morais – em face de TRANSPORTES RODOVIÁRIOS MORES LTDA – ME e UELINTON RODRIGUES FELÍCIO, todos identificados e representados nos autos.

Causa de pedir - Afirmou que, conforme BO, em data de 11/03/2013, o veículo de sua propriedade, placa JYU 7883 foi abalroado pelo caminhão de propriedade da primeira requerida, placa MAY 9995, dirigida pelo seguindo requerido. Que a culpa do evento deve ser atribuída aos requeridos e, por conseqüência, estes devem ser responsabilizados na obrigação de indenizarem a parte autora, pelas despesas emergentes (conserto do veículo) e lucros cessantes (três meses que ficou privado de exercer suas atividades junto à empresa BRASIL FOODS S/A. Pretendeu de igual forma, compelir os requeridos ao pagamento de danos morais experimentados. Não sugeriu valor, deixou ao talante do órgão judicial.

Da sentença – Alcançada a face de sentença, o magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório. Condenou a parte requerida ao pagamento dos danos materiais, estes consistentes, nos emergentes, pelo conserto do caminhão, no valor de R$ 37.997,00 (trinta e sete mil novecentos e noventa e sete reais); nos lucros cessantes, R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês, em razão de suspensão das atividades desenvolvidas, conforme causa de pedir anotadas linhas anteriores. No tocante a sucumbência, o magistrado de piso admitiu sucumbência recíproca, arbitrou os custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Distribuiu este valor em 30% (trinta por cento) a cargo da parte autora e 70% (setenta por cento), a cargo da parte requerida.

Quando da apresentação, albergada em contrato de seguro, a denunciada à lide – MUTUAL DE SEGUROS – foi condenada, de forma solidária, na composição dos danos. Suspendeu a exigibilidade da seguradora em face de a mesma estar em liquidação extrajudicial, esta litigando sob auspícios da justiça gratuita.

Dos recursos – Discorda a apelante TRANSPORTES RODOVIÁRIOS MORES LTDA, em primeiro tópico, no que tange ao deferimento da justiça gratuita em favor do autor. Este incidente restou superado já que, tratado em nível de decisão monocrática do relator, mantido a gratuidade em favor do autor, esta decisão já está consolidada em coisa julgada.

Discorda, em relação ao mérito, anotando que houve culpa da parte autora. Discorda, por outro lado, em relação ao valor dos danos materiais (emergentes) ao argumento de que o veiculo do autor, antes do acidente, já tinha outras avarias. Com relação a estes danos, adequar o valor ao que a seguradora pagaria (R$ 24.650,00) ou, de forma alternativa, reduzir o valor para R$ 21.000,00, (vinte e um mil reais), valor do seu orçamento apresentado. Discorda, ainda, no que foi condenado nos lucros cessantes para, neste sentido, anotar tão somente as horas paradas do veiculo na oficina, ou seja. Condenar, diretamente a seguradora pelos danos causados no veículo.

Já a parte autora ODACIR GIORON EPP, discorda da sentença em dois tópicos: a) – Pretende a majoração dos lucros cessantes, ao patamar de R$ 12.000,00, (doze mil reais), como almejado na inicial; b) Condenação da parte requerida em danos morais, não tendo sugerido qualquer valor.

As partes apresentaram respostas aos respectivos recursos aviados pela parte contraria.

Quanto o necessário à espécie. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O relatório acima traduz, em síntese, os aspectos recursais, estes os limites que devem ser vistos por este sodalício, na dicção do artigo 1.013 do Código de Processo Civil;

Do recurso aviado pela parte/requerida. – Em relação à dinâmica do acidente, não há como exonerar a parte/requerida no que tange a culpabilidade desta. A questão é muito simples – o veículo pertencente à parte requerida, ao dar marcha ré, atingiu a cabine do veiculo pertencente parte autora.

E, para evitar tautologia, trago o que, com poucas palavras, bem dirimiu a questão o magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

‘No caso em exame, trata-se do acidente ocorrido em 11.03.2013, por volta das 00,30h. na Fazenda Casa Blanca, sita à Rodovia 364, Serra de São Vicente. Município de Santo Antonio do Leverger/Mt., quando o caminhão de placas JYU-7883, pertencente à demandante, foi atingido pelo caminhão de placas MAY-9995, pertencente à parte ré, que ao realizar manobra em marcha ré causou danos à estrutura da cabine do primeiro veiculo. (...) Em verdade, a narrativa exordial emerge incontroversa nos autos, pois embora na contestação a parte requerida alegue inexistência de relação entre os danos experimentados pela requerente e a condução de seu veiculo, seu representante legal, ao prestar depoimento pessoal em juízo, não contrapõe o fato de que a colisão é corolário da condução de seu veiculo que, ao locomover-se em marcha ré, abalroou sua traseira à cabine do caminhão da parte autora. (...) Igualmente, as partes não divergem quanto à culpa pelo ato ilícito, mas sim acerca do nexo causal entre o sinistro e os danos materiais que o requerente assevera ter experimentado, pois segundo o argumentado pela requerida e pela denunciada à lide, a cabine do caminhão do requerente possuía estrutura fraca, eis que restaurada após a ocorrência de acidente diverso, de modo que a extensão do dano não seria decorrente, apenas da colisão ávida na data dos fatos, mas também em razão da lataria de baixa qualidade do caminhão da parte demandante’. (sic).

Tais argumentos não convencem. Isto porque, o que deve ser levado em consideração são os estragos causados em face da colisão feita. Se a lataria era fraca, é questão que não exige a parte requerida de restaurar o veículo, colocando-o na situação anterior. De igual forma, não há como considerar a perícia realizada pela seguradora, denunciada à lide, não gozando esta de presunção de sinceridade visto que, feita ao seu talante.

Certo é que reside uma pequena divergência em relação ao depoimento da testemunha LEOMAR DORN. Contudo, este traçando parâmetros sobre como se faz o conserto, no caso em apreço, sequer teve visão de como ficou a cabine do veículo, sendo, no caso concreto, a necessidade de sua troca.

Desta forma, comprovado está o fato, a negligência do condutor do veiculo causador do evento que, ao fazer marcha-ré, não observou ou não viu o veiculo da parte autora, já que o acidente se deu exatamente a 00,.30h. Pelo primeiro aspecto ou pelo segundo e que, possivelmente, o caminhão não estava com a luz da marcha-ré funcionando, não há como albergar isenção de responsabilidade, aliás, confessa nos autos. E, se não existisse a ação, a negligência do condutor ou mesmo defeito em relação à luz da marcha-ré, situação que não pode deixar de ser considerado, certamente, não existiria o acidente e, por conseqüência, nada existiria a indenizar.

Por estes aspectos, correta a sentença recorrida que, fazendo suas razões de decidir, anotou que a parte autora constituiu seu direito, dentro da obrigação que lhe competia, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A titulo de ilustração, importante colacionar decisão do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que bem elucida esta situação:

(...) Em conformidade com o art. 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, uma vez comprovados os prejuízos decorrentes do acidente, quais sejam, avarias no caminhão carreta, perda da carga e pagamento de frete, sua reparação deve ser integral. Comprovado que houve frustração de lucros pela permanência do bem na oficina, correta é a decisão que fixa como os devidos lucros cessantes, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Recurso conhecido e não provido. (Recurso de Apelação Cível n. 0493947-5 – PARANAGUÁ – 9ª Câmara Cível, relatora Desembargadora ROSANA AMARAL GIRALDI FACHINI, DJPR DE 31/10/2018, fonte Google)’.

No caso presente, para discorrer sobre os valores apresentados, reside relatório discriminado da empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, de número 000300, emitido em 12/04/2013, um mês após o acidente, aonde se chegou ao montante pretendido, ou seja, R$ 37.977,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais). – Seguem-se outros orçamentos, da empresa M.A – ALINHAMENTO DE CHASSIS (R$ 43.300,00); da empresa AUTO REFORMADORA E MECÃNICA SENA (R$ 42.300,00) e da empresa BRILHOCAR (R$ 42.230,00). Dessa forma, vê-se que o valor pretendido, a ser indenizada a parte autora optou pelo que representava menor custo.

Desta feita, em relação aos danos emergentes, o valor de R$ 37.977,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais), deve ser aceito para fins de composição dos danos materiais – o de menor valor e não foi contestado de forma satisfatória.

Dos Lucros cessantes – No que tange aos lucros cessantes, a parte autora trouxe para o bojo dos autos contrato firmado com a BRF BRASIL FOODS S/A. consistente ao transporte de animais vivos, utilizando, para tanto, 02 (dois) caminhões. Quanto ao valor líquido obtido em relação à prestação desses serviços, é incontroverso nos autos, por afirmação uníssona de ambas as partes, que este era, efetivamente, na ordem de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A sentença de piso, neste tópico, ao argumento de que, malgrado o contrato prever a utilização de 02 (dois) caminhões, pelo fato de que, o próprio autor ter afirmado que continuou a prestar serviços com um único veiculo, decotou este valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Correta igualmente a sentença nesta parte.

Trata-se, por outro lado, de contrato firmado entre a parte autora e a BRASIL FOODS e com prazo indeterminado. Por outro lado, registra que esta empresa encerrou suas atividades em Campo Verde. Assim, entende-se que, com perspicácia agiu a sentença, quer em relação ao valor; quer em relação ao lapso temporal, desde a data do acidente (11/03/2013), até a data em que houve o encerramento das atividades da empresa contratante naquela localidade.

Contudo, merece ser anotada uma situação que passou despercebida na sentença de primeiro grau. Na petição inicial, a parte autora alega o pedido de indenização por 03 (três) meses. Se o encerramento das atividades da empresa se deu após este prazo, que é o limite da lide, a indenização se limitará este prazo, situação que deve ser vista quando o feito estiver na fase de liquidação.

Mantido este valor, a questão pertinente a majoração para R$ 12.000,00, (doze mil reais), pretendido pela parte autora em sede de apelação, apreciado em conjunto, não prospera. Não se trata de matéria incontroversa, como alegado, em relação ao valor, argumento utilizado para que os lucros cessantes fossem majorados. Incontroverso é a existência dos lucros cessantes. No que tange ao valor, este deve ser visto e revisto, de acordo com as provas materializadas nos autos.

O que deve ser visto e observado é que na composição dos danos materiais, repõe-se o patrimônio do lesado no seu estado anterior a lesão, como, de forma escorreita, manifestou a julgadora de primeiro grau, nas suas razões de decidir. Simples cálculo aritmético. Se dois caminhões, auferia lucro liquido de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pela lógica, com um, o que razoavelmente deixou de ganhar, aspecto para os lucros cessantes (art. 402 do CC), deve ser visto como correto o valor de tão somente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

E, para a fixação do valor a ser indenizado, o dano material deve ser comprovado já que não se indenizam danos meramente hipotéticos. E, no caso em apreço, reside um fato superveniente incontroverso, que deve ser levado em conta. O veículo em questão foi enviado para a oficina indicada pela empresa seguradora. Mesmo assim, esta se negou a fazer os serviços. E, ainda mais, o caminhão, ficando naquela oficina indicada pela seguradora, ao que constam dos autos, fora totalmente depenado, pela incúria da parte requerida e da própria seguradora em cumprir com a obrigação da indenização devida à restauração do veiculo. Cobra-se, portanto, o valor do menor orçamento para a restauração; aspectos outros, levando em consideração os limites da lide, somente em outra ação própria, formando-se novo contraditório em todos os seus termos.

Por tais aspectos, comungo com a condução da sentença que, em face dos lucros cessantes, existindo contrato com prazo indeterminado firmado entre a parte autora e a BRASIL FOODS, deve ser visto, o decote de 50% do pretendido bem como o limite temporal, como já trado linhas anteriores. Assim, não há como acalentar o exótico argumento jurídico de que, para os lucros cessantes, deve ser lavado em conta o tempo que a oficina despenderia para a realização do conserto, conforme sugestão da seguradora, ou seja, 94,5 horas de mão de obra.

‘Como disse ORLANDO GOMES: ‘Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’. (Contratos).

O artigo 944 do Código Civil Brasileiro, sob pena de enriquecimento ilícito, anota que – A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO - sendo, ate desnecessário, alongar sobre o assunto.

Por tais razões, em relação ao recurso aviado pela parte requerida, a sentença não está a merecer qualquer retoque, agiu a magistrada, na valoração da prova e na aplicação do direito ao caso concreto, com seu peculiar acerto.

Do recurso aviado pela parte autora – A questão pertinente a valoração dos lucros cessantes, no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), já foi dissecado, linhas anteriores, em conjunto com o recurso da parte requerida onde restou mantido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Resta, portanto, perquirir a respeito da existência dos danos morais e, comprovando estes, o arbitramento do valor correspondente.

O primeiro aspecto a abordar, no caso, é que a ação indenizatória foi proposta pela pessoa jurídica ODACIR GIRON-EPP. Empresa de pequeno porte, formado por um único proprietário, no caso, o Senhor ODACIR GIRON. Neste contexto, não reside distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica pelo simples motivo de estarem acompanhadas de CPF ou CNPJ. O patrimônio é comum de ambas e, tratando-se de firma individual, o patrimônio se confunde com a pessoa natural.quer em relação a direitos, quer em relação a obrigações, primeiro aspecto.

Em verdade, empresas com dois caminhões, são abertas tão somente em atendimento ao que preceitua a lei para que empresas deste porte substituam as pessoas físicas tão somente no que tange ao pagamento do fisco, em especial, do imposto de rendas cuja taxação é inferior mas que, na realidade, nunca ostentaram no público a condição de pessoa jurídica e, desta forma, em todos os seus aspectos, der fato permanece como pessoa física.

Pois, é sabido que, em regra geral, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa de seus sócios, apenas. E, não no comento, pessoa jurídica individual, de modo que, o que deve ser visto é o reflexo em relação ao proprietário individual da empresa em questão. O dano reflexo, segundo a doutrina e a jurisprudência, para atingir uma pessoa jurídica é justamente aquele decorrente de uma lesão à pessoa a ela vinculada, no caso, o proprietário da firma individual.

E, no caso em apreciação, não obstante que a teoria dos direitos da personalidade que ensejam a valoração do dano moral ter-se construído a partir de uma concepção racional, tendo a pessoa natural como referencia, também se admitem serem as pessoas jurídicas titulares destes mesmos direitos quando, em se tratando de empresa individual, mera formalidade legal, direitos e obrigações do proprietário, em sendo firma individual, se confundem no liame jurídico inseparável em todos os seus termos.

À conclusão, como já manifestou este sodalício mato-grossense –‘A firma individual ou empresário individual é mera extensão da pessoa física ou natural, com relações que se confundem, de modo que a pessoa física é responsável com seus bens pessoais pelos atos praticados pela empresa. (AI 1005520-48.2017.8.11.0000, fonte INTRANET)’.

Portanto, identifica-se no caso que a firma individual ODACIR GIRON EPP é mera ficção jurídica, de modo que, na prática, se confunde, em todos os seus termos, com a personalidade do seu único proprietário ODACIR GIRON e, de conseqüência, reside ataque frontal na personalidade deste. Aliás, firma individual nada mais é do que anotar, em outras palavras, ser tão somente empresário individual ante a confusão patrimonial existente.

Tanto é verdade que, para fins de penhora de bens com base em divida da pessoa física ou da jurídica, sequer precisa ser feito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, como disciplina o artigo 50 do CC, o que, sem dúvida alguma, para o caso em comento, reforça este meu posicionamento.

Hoje o empresário é regido pelo artigo 966 do CC, substituindo a antiga figura de empresa individual, para todos os fins de direito e obrigações.

Com base em decisões provenientes do STJ, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba já sinalizou>

‘Não havendo nenhuma distinção a ser feita, o empresário, na defesa do seu patrimônio e reputação comercial, tem legitimidade ativa ‘ad causam’ parta ajuizar ação para pleitear ressarcimento por danos que entende ter sofrido pela firma individual da qual é titular. (Apelação Cível n. 0000767-36.2013.815.0061, juiz convocado ORNALDO QUEIROGA, fonte TJPB, Google)’.

A propósito, decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

(...) A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique em distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. (Recurso Especial número 1.355.000-SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, julgado em 20/2016, fonte Google)’.

E, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação que envolvem todos os participantes deste evento, além do dano material, frustração por ter perdido parte de sua renda, tratada linhas acima, a titulo de lucros cessantes, a negativa de pagamento do conserto do veiculo, passados mais de 07 anos sem solução, fatos posteriores que aconteceram que não podem ser ignorados, o veiculo depenado na oficina, tendo o autor que vender o outro caminhão para saldar a dívida do primeiro, (situação não contestada nos autos), não se trata de mero aborrecimento do cotidiano pelo empresário e, desta forma, trata-se de uma violação ao seu direito subjetivo, dentro da dicção do inciso V, do artigo 5º, da Constituição Cidadã e, desta forma, valorado segundo o seu inciso X e, de igual forma, com o prescrito no Código Civil, ficando aqui o registro.

Desta forma, a dor infligida ao empresário, como pessoa jurídica, cujo registro se faz obrigatório, na forma do artigo 967 do CC, atingiu diretamente o proprietário da empresa, não caracterizando, no caso, a demonstração de ferimento da honra objetiva e sim subjetiva do seu titular.

O dano moral, no caso, ao empresário, confundindo-se com a personalidade jurídica da empresa individual, caracteriza-se como uma ofensa ou violação dos bens de ordem moral, tais como, a sua liberdade, a sua honra, a sua imagem, a sua frustração, não estando os fatos acontecidos e registrados nestes autos, como uma situação normal e prevista e, desta forma, caracterizado esta a violação do direito imaterial do autor desta demanda.

Positivado o ato ilícito, positivada a lesão moral, para definição do seu valor, não havendo outra saída, cabe ao julgador dosá-lo, levando em consideração a gravidade, a extensão do dano, repercussão da ofensa em relação ao ofendido, bem como a intensidade do sofrimento em relação a este, tudo deve ser sopesado para se levar a um valor justo para compensar àqueles sofrimentos.

E, por fixação equitativa, a critério do juiz, deve este sempre se pautar pela razoabilidade e pela proporcionalidade, levando em considerações os aspectos já tratados linhas acima. Este método bifásico de quantificação da indenização por lesão moral, arbitramento equitativo, permite ao juiz, de acordo com as circunstancias de cada caso, chegar a uma conclusão que atente a uma indenização justa em relação ao dano extra-patrimonial.

Para o caso em comento, levando em consideração os aspectos acima, justo e razoável, arbitrar os danos morais em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), cujo valor deverá ser atualizado, pelo INPC/IBGE, contados a partir do julgamento deste recurso pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal e os juros moratórios, em se tratando de ato ilícito, a partir da dada do acidente.

Merece um pequeno complemento para, que, no final, quando da liquidação da sentença, não venha causar erros de interpretação.

No bojo da sentença, a magistrada de piso anotou que o valor da indenização, condenando a seguradora de modo solidária, atendendo a reclame deste, até o limite da apólice. Contudo, na parte conclusiva, esta ressalva não foi feita. O processo deve ser visto de forma sistemática e, neste contexto, aparando todas as arestas, embora condenada com solidariedade em relação aos demais, o limite a ser honrado pela seguradora é em relação ao valor da apólice. Isto em relação ao valor nominal; em relação aos consectários, se não adimpliu o principal, deverá arcar com o pagamentos dos juros de mora e correção monetária. Frise-se, entretanto, que compulsando a apólice, esta não contempla o pagamento pela seguradora dos danos morais e, de conseqüência, este fica restrito tão somente à denunciante/requerida.

Da liquidação – Compulsando a condenação imposta na sentença, desnecessário se apresenta a liquidação por arbitramento. A questão deve ser por simples cálculos aritméticos. Em sendo direito disponível, não havendo recurso em relação à forma, esta deve ser mantida, nos termos da sentença recorrida, derradeiro registro.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado por TRANSPORTES RODOVIÁRIO MORES LTDA e nego-lhe provimento. Por conseqüência, resta mantida a sentença que lhe condenou na composição dos danos emergentes e lucros cessantes, tudo conforme o já explicitado linhas anteriores. Conheço do recurso aviado por ODACIR GIRON-EPP e lhe dou provimento parcial, para, de resto, condenar a parte requerida, no pagamento dos danos morais, estes no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), acrescida da correção monetária, pelo INPC, a partir do julgamento deste recurso e juros der mora, de 1% ao mês, por se tratar de ato ilícito, a partir da data do evento. Restando mantida a sucumbência recíproca, na forma determinada na sentença. Apenas deve ser acrescido que, em conhecendo e desprovendo o recurso aviado pela parte requerida, na forma do artigo 85, do CPC, pelos serviços desempenhados pelo advogado do autor, depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais, acresço em favor deste, mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A empresa de pequeno porte
Odacir Giron – EPP
, ajuizou “Ação de Reparação de Dano Causado em Acidente de Tráfego c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” em face da empresa
Transportes Rodoviários Mores Ltda. – ME
e de
Ueliton Rodrigues Felício
.

Na petição inicial, alegou que, em 11/03/2013, seu caminhão foi abalroado por caminhão de propriedade da empresa Transportes Rodoviários Mores Ltda., por culpa exclusiva do condutor Ueliton Rodrigues.

Sustentou que seu veículo sofreu várias avarias, em especial no pára-choque, coluna, pára-brisa, faróis, radiadores, além de danos mecânicos, os quais totalizaram R$ 37.977,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais); contudo, a empresa demandada se negou em reparar os prejuízos e, por tal motivo, até o ajuizamento da Ação (em 08/07/2013), seu caminhão estava parado, sem poder trabalhar, já que não tinha condições financeiras para consertá-lo.

Na inaugural, a Empresa Autora alegou que também sofreu danos morais porque, desde o abalroamento, não auferiu renda e o caminhão era utilizado na prestação de serviços para a empresa BRF Brasil Foods S.A.

Assim, requereu a condenação dos demandados ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 37.977,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais), lucros cessantes no importe de R$ 121.610,27 (cento e vinte e um mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos) e danos morais em quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Além de a empresa Transportes Rodoviários Mores Ltda. contestar a Ação, também denunciou à lide a Companhia Mutual de Seguros – em Liquidação Extrajudicial que, por sua vez, apresentou contestação insurgindo-se quanto aos pedidos formulados pela Autora.

Após a análise do conjunto fático-probatório, os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador singular manteve a concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa Autora, e a empresa Transportes Rodoviários Mores Ltda. – ME e a Seguradora foram condenadas, solidariamente, ao pagamento dos danos emergentes no valor de R$ 37.977,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais), com juros de mora e correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro; lucros cessantes no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês, com termo inicial na data do sinistro e termo final ao dia do encerramento da atividade granjeira da empresa BRF Brasil Foods S.A., com correção monetária pelo INPC e juros legais, a partir da data do arbitramento.

Diante da sucumbência recíproca, a Empresa Autora foi condenada a pagar 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e as Demandadas ao pagamento de 70% (setenta por cento) das feridas verbas, com observância de que à Seguradora e à Autora/Recorrente aplica-se a disposição do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque são beneficiárias da justiça gratuita.

Tanto a empresa Transportes Rodoviários Mores Ltda. – EPP, quanto a empresa Autora, Odacir Giron – ME, recorreram da sentença.

Na sessão realizada em 01/07/2020, o
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
,
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Transportes Rodoviários Mores Ltda. e deu parcial provimento ao Apelo da empresa Odacir Giron – ME
, condenando a parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, mantendo a sucumbência recíproca. Contudo, diante do trabalho advocatício desenvolvido nesta seara recursal, acresceu em favor do advogado da Autora, mais 2% (dois por cento) do valor atualizado da condenação.

Pedi vista para melhor compreender os autos e, desde já adianto que
no que tange ao Recurso interposto pela empresa Transportes Rodoviários Mores Ltda., acompanho o voto do Relator
haja vista que, no que concerne à gratuidade concedida à Recorrida, é cediço que na impugnação do benefício, o ônus da prova é do impugnante e a Apelante não trouxe qualquer prova de que a Apelada não faz jus à
benesse
.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício [...].”
(STJ - AgInt no AREsp: 720453 SP 2015/0129604-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020). Assim, a sentença não comporta reparos neste tópico.

No que tange à culpa pelo acidente, não há dúvidas de que deve ser atribuída ao motorista da empresa Recorrente, haja vista que incontroverso que o caminhão pertencente à Apelada estava estacionado, quando foi abalroado pelo outro.

Se o motorista da Apelante estava realizando manobra de marcha ré com o caminhão, era esperado, no mínimo, que tivesse cautela, pois conduzia veículo de grande porte – outro caminhão; no entanto, realizou a manobra de forma imprudente, e ocasionou a colisão com o veículo da Apelada.

Neste sentido, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CAMINHÃO DO RÉU QUE ENGATA A MARCHA RÉ E COLIDE COM O CAMINHÃO DO AUTOR QUE ESTAVA ESTACIONADO
. AUTOR QUE PARA SEU CAMINHÃO ATRÁS DO RÉU PARA DORMIR,
DURANTE A MADRUGADA
.
IMPERÍCIA DO RÉU NO MOMENTO DA MANOBRA. CASO NÃO FOSSE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA MANOBRA, O RÉU DEVERIA SOLICITAR AO AUTOR QUE RETIRASSE O CAMINHÃO DO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO
. TESE DE CULPA CONCORRENTE AFASTADA. CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANO MATERIAL EXISTENTE, E DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DAS NOTAS FISCAIS DO CONSERTO DO CAMINHÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER APLICADA DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO, VISTO QUE POSSUI O OBJETIVO DE RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000634-06.2016.8.16.0166 - Terra Boa - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 14.03.2018). (sem grifos no original)

Logo, a culpa pelo acidente é do preposto da Apelante, sendo de rigor a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar.

No que concerne aos danos materiais, em que pesem todas as alegações da Apelante no sentido de que a Recorrida abandonou seu caminhão na oficina, o que acarretou a deterioração integral do veículo, insta registrar que a Ação foi ajuizada 04 (quatro) meses depois do acidente e tem como fundamento nodal a negativa da Recorrente em reparar todas as avarias e o fato de que o veículo permanecia sem poder rodar, já que a Apelada não tinha condições financeiras para consertá-lo.

Assim, não há falar que a Apelada abandonou o veículo na oficina, pois aguardou o desfecho da ação por ela ajuizada.

Em relação ao valor dos
danos emergentes
,
não tenho dúvidas em acompanhar o Relator
, eis que conforme bem explicado pelo nobre colega, referidos danos foram devidamente comprovados, motivo pelo qual devem ser mantidos em R$ 37.977,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais), já que corresponde ao menor orçamento carreado pela Recorrida.

No que concerne aos
lucros cessantes
, a empresa Transportes Rodoviários Mores Ltda. requer sua redução, enquanto a empresa Autora/Apelante pugna pela majoração para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Neste capítulo, também
acompanho o eminente Relator
, pois está devidamente comprovado que a empresa Odacir Giron – EPP utilizava dois caminhões para prestar serviços à empresa BRF Brasil Foods S.A. e, conforme alegado na petição inicial e provado por meio das notas juntadas aos autos, recebia lucro líquido R$ 12.000,00 (doze mil reais). Logo, se um caminhão foi inutilizado e a prestadora de serviços continuou a prestá-los com apenas o outro veículo, é obvio que o valor dos lucros cessantes deve ser decotado pela metade – R$ 6.000,00 (seis mil reais), tal qual exposto pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Em relação ao pedido de reforma da sentença formulado pela empresa Odacir Giron – EPP, para que seja acolhida a
indenização por danos morais, peço vênia ao Relator para dele divergir
.

Não olvido que há divergência jurisprudencial quanto ao tema, eis que há precedentes em ambos os sentidos; todavia, no meu entender, ainda que haja
confusão patrimonial
entre a empresa individual e a pessoa física sócia-proprietária, quando se trata de dano moral, há de se levar em consideração que os requisitos são diversos.

Com efeito, há de se distinguir a honra da pessoa física e da empresa. A honra subjetiva é qualidade exclusiva da pessoa física e não se confunde com a honra objetiva inerente da empresa de pequeno porte, configurada pela reputação que ostenta no âmbito social.

Conforme leciona Miguel Reale,
“o dano moral objetivo atine à dimensão moral da pessoa em seu meio social, envolvendo o prejuízo de sua imagem, enquanto o dano moral subjetivo se correlaciona com o mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita à dor ou sofrimentos próprios, os quais por serem afetados, devem sofrer inequívoca reparação.”
(REALE, Miguel. O dano moral no direito brasileiro. in Temas de direito positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 23).

Assim, o dano moral subjetivo diz respeito à dor, à angústia, frustração, desespero, agonia, revolta e à humilhação, decorrentes de determinado ato ilícito e somente pode ser experimentado por pessoas físicas, uma vez que empresas não possuem capacidade efetiva para sofrer tais derrocadas íntimas. O segundo, por sua vez, diz respeito ao comprometimento da imagem, ou seja, do nome, da boa-fama.

Em outras palavras, não há dúvidas de que a empresa pode sofrer abalo ou desgaste em sua tradição, respeitabilidade, clientela, confiabilidade e, tal qual proclama o Enunciado Sumular 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral. Entretanto, terá direito à indenização por danos morais de cunho objetivo, de forma que a sua natureza não autoriza aplicar a mesma presunção do dano moral subjetivo que se considera
in re ipsa
.

Imperiosa, portanto, a distinção entre o ser humano Odacir Giron, que pode

ter sua honra subjetiva atingida e a empresa de pequeno porte Odacir Giron – EPP, que pode ter maculada sua imagem objetiva, perante a sociedade.

Neste sentido, transcrevo precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Paraná e do Amazonas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE –
ACÓRDÃO QUE CLARAMENTE TROUXE AS RAZÕES DE NÃO SER POSSÍVEL A CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS (AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO ABALO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA PERANTE AO MERCADO), INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE EMPRESA INDIVIDUAL
– PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO POR MEIO DOS ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. (TJ-PR - ED: 00698339120138160014 PR 0069833-91.2013.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 15/05/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL
. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DISTINÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
COMPROVAÇÃO DO DANO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 385 DO STJ. I. O empresário individual confunde-se com a pessoa física para efeitos patrimoniais. Dessa maneira, faz-se presente a legitimidade passiva. II.
O empresário individual distingue-se da pessoa física para efeitos extrapatrimoniais. Logo, inexistente dano moral in re ipsa, fazendo necessário a comprovação do dano à imagem objetiva da empresa
. III. A Súmula 385 do STJ desautoriza indenização por dano moral, quando preexistente anterior inscrição em cadastro de crédito. IV. Apelo conhecido e provido.
(TJ-MA - AC: 00363909320128100001 MA 0247402017, Relator: JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019). (sem grifos no original)

Assim, a sentença recorrida não merece reparo, acompanho a corrente jurisprudencial de que, ainda que haja confusão patrimonial entre a empresa individual e a pessoa física proprietária da empresa, em se tratando de dano moral, somente é admissível quando há violação à honra objetiva, e esta ficar ser devidamente comprovada nos autos.

Na hipótese, apesar de todo o arrazoado exposto pela empresa de pequeno porte Apelante, coaduno do entendimento da Juíza singular, pois efetivamente não é pertinente a condenação em indenização por danos morais já que o conjunto probatório não contém elementos a demonstrar qualquer abalo à honra objetiva da empresa Recorrente.

Diante do exposto,
peço vênia ao Desembargador Relator,
divirjo parcialmente do seu entendimento,
nego provimento a ambos os recursos e mantenho hígida a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a distribuição da sucumbência tal como consta na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2
ª
VOGAL)

Senhor Presidente:

Neste caso específico, Odacir Giron EPP na verdade é a face da empresa, é a própria pessoa física do Senhor Odacir Giron. Assim, os compromissos que o senhor Odacir assumiu em nome da empresa e não cumpriu é a face dele que estava à frente e não pode cumprir os compromissos por falta do bem de sua propriedade abalroado nesse acidente.

Portanto, peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, e acompanho o voto do relator.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

A única divergência de Vossa Excelência é quanto ao dano moral?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Correto. Por se tratar de empresa.

EM 08 DE JULHO DE 2020:

O RELATOR E 2ª DESPROVERAM O RECURSO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS MORES LTDA – EPP E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE ODACIR GIRON – EPP. A 1ª VOGAL DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS APLICA-SE O PROCEDIMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 22 DE JULHO DE 2020:

POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS MORES LTDA – EPP E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE ODACIR GIRON – EPP, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020